Tribunal: TJES
Processo: 5013942-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013942-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARLUCIA LOIOLA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO N
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5013942-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARLUCIA LOIOLA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MARLUCIA LOIOLA contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se alegava violação à coisa julgada em razão da limitação dos efeitos financeiros do título executivo à data de aposentadoria da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada violação à coisa julgada configura ofensa direta à Constituição Federal ou se depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, atraindo a incidência do Tema 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verificação de eventual ofensa à coisa julgada exige a interpretação de normas de direito administrativo e processual relativas à prescrição da pretensão executória e à reorganização da legitimidade passiva após a migração para regime previdenciário específico.

A dependência de exame prévio de legislação infraconstitucional afasta a configuração de ofensa direta à Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660), firma entendimento de inexistência de repercussão geral em hipóteses nas quais a análise da coisa julgada demanda interpretação de normas infraconstitucionais.

A decisão agravada observa integralmente o entendimento vinculante do STF, inclusive em razão de determinação expressa de aplicação do precedente ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de violação à coisa julgada não configura ofensa direta à Constituição quando depende da interpretação prévia de normas infraconstitucionais. 2. Incide o Tema 660 do STF nas hipóteses em que o exame da controvérsia exige análise de legislação infraconstitucional, afastando a repercussão geral. 3. É legítima a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em conformidade com precedente vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO N
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5013942-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARLUCIA LOIOLA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18874071) interposto por MARLUCIA LOIOLA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18142907) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 12642363).

A agravante defende a ofensa direta ao texto constitucional e a inaplicabilidade do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que houve violação à coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), uma vez que o Tribunal de origem teria limitado os efeitos financeiros do título executivo à data de sua aposentadoria, com base em fundamento superveniente.

No juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à suposta ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Isso porque a verificação de afronta à coisa julgada — sob a tese de que o título executivo não preveria limitação temporal — pressupõe o exame prévio da legislação infraconstitucional (administrativa e processual) que rege a prescrição executória e a reestruturação da legitimidade passiva após a migração da servidora para o regime previdenciário próprio. Tal circunstância configura ofensa meramente reflexa à Carta Magna, o que inviabiliza o apelo extremo

Referida conclusão atrai a incidência do entendimento firmado pelo STF no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o qual afasta a repercussão geral quando a alegação de ofensa à coisa julgada pressupõe o exame prévio de normas infraconstitucionais.

Nesse contexto, ao negar seguimento ao apelo extremo, esta Vice-Presidência agiu em estrita consonância com a tese vinculante da Suprema Corte. Tal posicionamento é corroborado, inclusive, por determinação expressa do próprio STF para a aplicação do aludido precedente neste feito (id. 18072360).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a relatoria.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o voto do eminente relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.